Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730791-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DF2 SERVICOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE CDC. TÍTULO EXEQUÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 4. Rejeita-se o pedido de cassação da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 5. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 6. Como a relação jurídica entre as partes é empresarial e paritária, não há hipossuficiência técnica e nem a relação de consumo defendida. Inaplicável, portanto, o CDC ao caso. 7. A execução está fundamentada em título extrajudicial, cuja liquidez, certeza e exigibilidade foram devidamente analisadas. 8. Sobre a capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que ela é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/03/2017. 9. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ. 10. Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 11. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 12. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pelo apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I da no Lei no 10.931/2004. 13. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 14. Honorários fixados nos termos da legislação (CPC, art. 85, §2o) com proporcionalidade e razoabilidade. 15. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 798, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando haver demonstrado por meio de planilha de cálculo o excesso de execução, uma vez que o valor devido é inferior ao cobrado pelo ora recorrido. Argumenta, também, que a decisão combatida contraria a jurisprudência da Corte Superior quanto à aplicabilidade da legislação consumerista às relações jurídicas entre empresas e instituições financeiras, bem assim em relação à ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, se não houve pactuação expressa. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar com objetividade os dispositivos de lei aos quais teria sido emprestada interpretação divergente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 798, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A cédula de crédito bancário foi firmada pelas partes em 30/9/2019 (ID no 62923997, pág. 1). Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada (...) Não há provas que corroborem as arguições de excessiva onerosidade do ajuste firmado. A mera alegação, sem comprovação hábil, dispensa análise aprofundada” (ID 67157126). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a Corte Superior decidiu que "a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029